Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DEFERIDO. PARCELAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FUNDAMENTARAM A ORDEM DE PRISÃO ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE EFETUAR O PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há óbice legal ao decreto de nova prisão do devedor de prestação alimentícia calcada em parcelas diversas daquelas que fundamentaram a ordem de prisão anterior, obedecido o prazo máximo legal previsto na legislação.
2. O agravante não demonstrou impossibilidade absoluta de efetuar o pagamento. Segundo a Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos, o agravante exercia trabalho remunerado de assistente administrativo no período de maio/2022 a agosto/2022 e está empregado desde 23/9/2022. E eventual mudança de capacidade contributiva deve ser objeto de demanda própria.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.